Tribunal: TJPA
Processo: 0810595-53.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810595-53.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CRISTINA PINHEIRO PEREIRA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE ESPECIALIZADA EM HEPATOLOGIA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO REGULADO. CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por paciente acometida de abscesso e nódulo hepático (CID-10 K75.0), internada em hospital municipal no Município de Barcarena, visando à obtenção de transferência para unidade hospitalar de maior complexidade com suporte especializado em hepatologia, diante da alegada omissão do Secretário de Saúde do Estado do Pará em disponibilizar vaga regulada, apesar de solicitação regularmente inserida nos sistemas SISREG e SER.

2. Concedida medida liminar determinando a transferência da impetrante no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Posteriormente, o Estado do Pará informou o cumprimento da ordem judicial, noticiando a transferência da paciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, suscitando a perda superveniente do objeto da impetração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
se o Estado do Pará possui legitimidade para ingressar na lide como pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;
(ii)
se o cumprimento da medida liminar e a transferência da paciente acarretaram a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e
(iii)
se restou comprovada violação ao direito líquido e certo da impetrante à obtenção de transferência hospitalar e tratamento especializado, apta a justificar a concessão definitiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estado do Pará possui interesse jurídico direto na controvérsia, por se tratar de demanda relacionada à prestação de serviço público de saúde de sua responsabilidade, sendo cabível seu ingresso na lide, na forma do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

5. O cumprimento da medida liminar não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a satisfação da pretensão decorre de ordem judicial e não de atuação espontânea da Administração Pública, subsistindo o interesse processual na obtenção de pronunciamento jurisdicional definitivo.

6. A saúde constitui direito fundamental social assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

7. A prova pré-constituída demonstra que a impetrante apresentava quadro clínico grave, necessitando de avaliação e tratamento especializado em hepatologia, circunstância que motivou sua inserção nos sistemas de regulação do SUS para transferência a unidade hospitalar de maior complexidade.

8. Embora a solicitação de transferência tenha sido realizada pelo Município de Barcarena, a gestão da regulação estadual e a disponibilização de vagas em unidades de referência integram a esfera de atribuições da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, órgão da Administração Direta do Estado do Pará, evidenciando a omissão administrativa diante da ausência de transferência em prazo compatível com a urgência clínica demonstrada nos autos.

9. A responsabilidade do Estado do Pará encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo a qual os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde.

10. Presentes o direito líquido e certo da impetrante e a ilegalidade da omissão administrativa impugnada, impõe-se a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Mandado de segurança conhecido. Ingresso do Estado do Pará na lide deferido. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Segurança concedida, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Teses de julgamento: 1.
O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, quando decorrente de determinação judicial, não acarreta perda superveniente do objeto da impetração, subsistindo o interesse processual no julgamento definitivo do mérito;
2.
A ausência de disponibilização tempestiva de vaga regulada para tratamento especializado, em situação de urgência clínica comprovada, configura omissão administrativa apta a ensejar a concessão de mandado de segurança para tutela do direito fundamental à saúde;
3.
A gestão da regulação estadual de leitos e serviços especializados de saúde integra as atribuições da Secretaria de Estado de Saúde Pública, legitimando a responsabilização do Estado do Pará pela efetivação da prestação assistencial necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 23, II, 196, 197 e 198; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, II e III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
,
confirmando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

9ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, com início em 16/06/2026 e término em 23/06/2026.

Belém (PA), 23 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANA CRISTINA PINHEIRO PEREIRA
em face de ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
, quanto à providência de sua transferência hospitalar para unidade hospitalar com suporte especializado em hepatologia

A impetrante relata que foi internada no Hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena, no dia 10/04/2026, com diagnóstico de abscesso e nódulo hepático (CID-10: K75.0), apresentando quadro clínico grave.

Aduz que foi solicitada sua transferência para um leito especializado em hepatologia na capital paraense, conforme registros nos sistemas SISREG e SER (Num. 35793796), contudo não foi efetivada.

O pedido de segurança fundamenta-se na violação do direito fundamental à saúde e no seu direito líquido e certo em decorrência da omissão estatal em disponibilizar a vaga solicitada.

Juntou laudos médicos que atestam a necessidade da transferência para biópsia e investigação diagnóstica aprofundada em unidade de maior complexidade (Num. 35793805 a 35793808).

Requereu, em sede liminar, a imediata transferência para leito hospitalar com suporte em hepatologia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar e concessão da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Em decisão monocrática, concedi a medida liminar determinando que a autoridade coatora providenciasse, no prazo máximo de 48 horas, a transferência da impetrante para unidade hospitalar da rede pública que dispusesse de leito com suporte em hepatologia, apto ao tratamento da patologia apresentada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

Em informações prestadas (Num. 36323673), o Estado do Pará declarou que, conforme dados da SESPA, a paciente Ana Cristina Pinheiro Pereira foi transferida e internada no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em 08/05/2026, local passou a dar continuidade ao tratamento médico. Sustentou, em razão desse fato superveniente, a ocorrência de perda do objeto do writ e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Requereu seu ingresso na lide e reiterando, ainda, as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Instado a se manifestar, a 14ª Procuradoria Cível do Ministério Público opinou pelo conhecimento do Mandado de Segurança e, no mérito, concessão da ordem, sustentando que o cumprimento da medida liminar não enseja a perda superveniente do objeto da impetração, porquanto a transferência da paciente ocorreu em decorrência de determinação judicial e não por iniciativa espontânea da Administração Pública, concluindo pela confirmação da liminar e pela manutenção da obrigação estatal de assegurar o tratamento integral necessário à preservação da saúde da paciente.

Na sequência, o Estado do Pará apresentou nova manifestação juntada ao ID 36531264, acompanhada de documentos que, segundo afirma, comprovam o atendimento da paciente e a continuidade do acompanhamento médico e do tratamento indicado. Com base nesses elementos, alegou inexistir omissão estatal apta a justificar a imposição de medidas constritivas em seu desfavor, requerendo que fosse reconhecida a ausência de interesse de agir da impetrante e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

No caso em apreço, a controvérsia consiste em verificar se:
(i)
houve perda superveniente do objeto do writ em razão da transferência da impetrante para unidade hospitalar especializada após o deferimento da medida liminar; e
(ii)
está caracterizada violação ao direito líquido e certo da impetrante à saúde, apta a justificar a concessão definitiva da segurança, em razão da conduta omissiva atribuída ao Secretário de Saúde do Estado do Pará, quanto à providência de transferência hospitalar da impetrante para unidade com suporte especializado em hepatologia.

I DO PEDIDO DE INGRESSO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE

Verifica-se que o Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, pleiteou seu ingresso no feito, oportunidade em que informou o cumprimento da decisão liminar, noticiando a transferência da impetrante para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, bem como suscitou a perda superveniente do objeto da impetração (Num. 36323673).

Com efeito, dispõe o art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

II – que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;”

No caso concreto, a controvérsia está relacionada à prestação de serviço público de saúde de responsabilidade do Estado do Pará, circunstância que evidencia o seu interesse jurídico direto no deslinde da causa.

Assim,
defiro o ingresso do Estado do Pará na lide
.

II – DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Estado do Pará sustenta que a transferência da impetrante para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, ocorrida em 08/05/2026, teria ocasionado a perda do objeto da presente impetração, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a transferência hospitalar da paciente não decorreu de atuação espontânea da Administração Pública, mas em razão da liminar concedida que determinou à autoridade coatora a disponibilização de leito especializado em hepatologia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

A tutela provisória deferida em mandado de segurança possui natureza precária, sujeita à confirmação por ocasião do julgamento definitivo da demanda. Por essa razão, o mero cumprimento da ordem liminar não implica desaparecimento do interesse processual da impetrante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

Assim, a confirmação da liminar mostra-se necessária para estabilizar a situação jurídica instaurada, garantindo a continuidade do tratamento médico e a efetividade do direito fundamental tutelado.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

III – DO MÉRITO

Superada a questão processual acima, passo ao exame do mérito.

A natureza célere e excepcional do mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de garantia constitucional destinada a tutelar situações jurídicas que, embora não sujeitas à dilação probatória, reclamam proteção jurisdicional imediata diante de ilegalidade ou abuso de poder.

A Constituição da República de 1988 consagra, em seu artigo 6º, a saúde como direito social fundamental. De forma mais incisiva, o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não se trata, portanto, de mera diretriz programática, mas de verdadeiro direito subjetivo público exigível judicialmente quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer a integridade física ou a própria sobrevivência do cidadão.

No caso concreto, a impetrante demonstrou documentalmente que se encontrava internada desde 10/04/2026 no Hospital Wandick Gutierrez, no Município de Barcarena, acometida de abscesso e nódulo hepático (CID-10 K75.0), apresentando quadro clínico grave, com necessidade de acompanhamento especializado em hepatologia.

O laudo médico datado de 23/04/2026, bem como exames de imagem, evidenciaram que a paciente necessitava de investigação diagnóstica aprofundado, inclusive para realização de biópsia e tratamento especializado, circunstância que motivou sua inserção nos sistemas regulatórios SISREG e SER para obtenção de vaga em unidade de maior complexidade.

A documentação acostada aos autos demonstra que a solicitação de transferência foi regularmente inserida nos sistemas de regulação do SUS pelo Município de Barcarena (Num. 35793808), contudo a disponibilização de vaga em unidade de referência para atendimento especializado insere-se na esfera de atribuições da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, órgão da Administração Direta do Estado do Pará responsável pela gestão da regulação estadual. Assim, a ausência da transferência em prazo compatível com a urgência clínica evidenciada nos autos (Num. 35793805), evidencia a omissão administrativa e violação ao direito líquido e certo da impetrante, legitimando a impetração do presente
mandamus
.

Ademais, a responsabilidade do Estado do Pará pelo atendimento pleiteado decorre diretamente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE nº 855.178), segundo o qual os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde.

Dessa forma, não há dúvida quanto à legitimidade da autoridade impetrada e do Estado do Pará para responder pelo cumprimento da obrigação constitucional discutida nos autos.

Ademais, o conjunto probatório demonstra a presença de prova pré-constituída, restando incontroverso o direito da impetrante à transferência hospitalar para unidade especializada, bem como a omissão estatal, apta a justificar a concessão definitiva da segurança, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Ante o Exposto,
CONHEÇO
do
MANDADO DE SEGURANÇA
e
CONCEDO A ORDEM, confirmando a medida liminar anteriormente deferida
, para assegurar à impetrante o acesso e a continuidade do tratamento médico especializado necessário ao seu quadro clínico, com responsabilização do Estado do Pará pela providência e acompanhamento do tratamento necessários.

É como voto.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 23/06/2026